Tribunal: TJES
Processo: 0001154-21.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001154-21.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FERNANDO BENINCA PUPIM e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS LIMITES PERCENTUAIS DO ART. 85 DO CPC. AFASTAMENTO DA EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta por Banco do Brasil S. A. contra sentença proferida em Ação Monitória que julgou procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial e condenando os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 2% sobre o valor da condenação. O apelante requer a majoração da verba honorária
com observância do previsto no artigo 85,
§§ 1º e 2º, do C
ódigo de Processo Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a fixação da verba honorária sucumbencial em 2% do valor da condenação, com base na equidade, é válida diante da existência de proveito econômico mensurável obtido pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O art. 85, §§ 2º e 3º, do C
ódigo de Processo Civil,
determina a fixação dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, salvo nas hipóteses de inestimabilidade, irrisoriedade ou valor muito baixo.

4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar o Tema 1076, fixou tese vinculante no sentido de que a fixação de honorários por equidade somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

5.
No caso, o proveito econômico obtido pelo autor é mensurável (R$ 65.658,59), e não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do C
ódigo de Processo Civil
.

6.
Diante da baixa complexidade da causa, ausência de embargos monitórios e tempo de tramitação, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários no percentual mínimo legal de 10%
(dez por cento).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do C
ódigo de Processo Civil
, quando houver proveito econômico mensurável obtido pela parte vencedora.

2.
Não se admite a fixação por equidade fora das hipóteses excepcionais expressamente previstas no art. 85, § 8º, do C
ódigo de Processo Civil
.

3.
A ausência de impugnação à ação monitória e a simplicidade da causa justificam a fixação dos honorários no percentual mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 8º; art. 701, § 2º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076, Corte Especial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001154-21.2020.8.08.0045.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADOS: FERNANDO BENINCA PUPIM, FERNANDO VIEIRA PUPIM E DEUSDETE BENINCA PUPIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco
d
o Brasil S. A.

interpôs recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 12679646,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira
Vara da Comarca de
São Gabriel da Palha,
nos autos da “AÇÃO
MONITÓRIA
” proposta por ele contra
Fernando Beninca Pupim, Fernando Vieira Pupim
e
Deusdete Beninca Pupim, que julgou “PROCEDENTE o pedido autoral, constituindo assim de pleno direito o título executivo judicial, com fulcro no artigo 701, § 2º, do CPC”
e condenou
“
os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”
fixados
em 02% (dois por cento) do valor da condenação.

Nas razões do recurso (
id 12679647
) o apelante
alegou
, em síntese, que “o juízo de primeiro grau fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 02% (dois por cento) da condenação quando, na verdade, deveria o juízo ter observado percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) previsto no artigo 85, do Código de Processo Civil”.

Requereu
o provimento do recurso e reforma da r. sentença para que se faça
“determinando a majoração dos honorários de sucumbência com observância do previsto no artigo 85 §, 1° e 2º, do Código de Processo Civil”
(id 12679647)
.

O recurso deve ser parcialmente provido.

O
art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que “Os juízes e os tribunais observarão [...] os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

Em relação
à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1076 firmou as seguintes teses vinculantes: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso, a fixação da verba honorária sucumbencial no valor de
2% (dois por cento)
a partir do critério de equidade não se afigura correta. O autor logrou êxito na demanda e obteve proveito econômico de integral de sua pretensão monitória para cobrança da “importância de R$ 65.658,59, atualizados ate 09/08/2020” (fl. 06)
.

Levando em consideração a baixa complexidade da causa, a ausência de impugnação por meio dos embargos à monitória e o tempo de tramitação da demanda, entendo que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser de 10% (dez por cento), na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

P
osto isso,
dou
provimento
à
apelação, reformo
em parte
a respeitável sentença
e fixo
a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo apelante, que corresponde “
a
importância de R$ 65.658,59, atualizados ate 09/08/2020”
(fl. 06)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez